Tribunal: TJSP
Processo: 1008087-58.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSÓRCIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
1. CARTA DE CRÉDITO – Ré que se apropriou de parte do valor da carta de crédito a ser utilizada pelo autor para a quitação de parcelas remanescentes devidas ao grupo de consórcio – Descabimento – Ausência de autorização legal ou contratual – Reparação patrimonial por tal conduta,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSÓRCIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
1. CARTA DE CRÉDITO – Ré que se apropriou de parte do valor da carta de crédito a ser utilizada pelo autor para a quitação de parcelas remanescentes devidas ao grupo de consórcio – Descabimento – Ausência de autorização legal ou contratual – Reparação patrimonial por tal conduta, todavia, que não pode consistir na devolução das quantias retidas, já que tais parcelas viriam a ser, de fato, pagas pelo autor – Empréstimo pessoal contraído pelo autor para concluir negócio jurídico em que utilizaria o valor integral da carta cujos encargos remuneratórios devem ser suportados pela ré, como forma de repor as partes ao estado em que deveriam se encontrar.
2. DANOS MORAIS – Ocorrência – Fatos narrados hábeis a causar dissabor extrapatrimonial relevante, passível de reparação – Autor que já havia negociado a aquisição de veículo automotor, com a participação de prepostos da ré, que veio a ser tumultuado pela retenção não autorizada de parte do crédito – Mácula à honra objetiva do autor, que foi procurado em seu trabalho e precisou contrair empréstimos para concluir o negócio – Indenização ora fixada em cinco mil reais.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008087-58.2019.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
apelante/apelada ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., é
apelado/apelante DARVIO APARECIDO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008087-58.2019.8.26.0099 - Voto no 41212
2
APELAÇÃO 1008087-58.2019.8.26.0099
COMARCA DE BRAGANÇA PAULISTA
APELANTES: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. E
DARVIO APARECIDO DOS SANTOS
VOTO 41212
APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS CONSÓRCIO SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA EM PARTE.
1. CARTA DE CRÉDITO Ré que se apropriou de parte do
valor da carta de crédito a ser utilizada pelo autor para a
quitação de parcelas remanescentes devidas ao grupo de
consórcio Descabimento Ausência de autorização legal ou
contratual Reparação patrimonial por tal conduta, todavia, que
não pode consistir na devolução das quantias retidas, já que tais
parcelas viriam a ser, de fato, pagas pelo autor Empréstimo
pessoal contraído pelo autor para concluir negócio jurídico em
que utilizaria o valor integral da carta cujos encargos
remuneratórios devem ser suportados pela ré, como forma de
repor as partes ao estado em que deveriam se encontrar.
2. DANOS MORAIS Ocorrência Fatos narrados hábeis a
causar dissabor extrapatrimonial relevante, passível de reparação
Autor que já havia negociado a aquisição de veículo
automotor, com a participação de prepostos da ré, que veio a ser
tumultuado pela retenção não autorizada de parte do crédito
Mácula à honra objetiva do autor, que foi procurado em seu
trabalho e precisou contrair empréstimos para concluir o negócio
Indenização ora fixada em cinco mil reais.
SENTENÇA REFORMADA RECURSOS PROVIDOS EM
PARTE.
Cuida-se de recursos de apelação interpostos por ITAÚ
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e DARVIO APARECIDO
DOS SANTOS contra a r. sentença de fls. 199/201, cujo relatório se adota
em complemento, que julgou procedentes em parte os pedidos formulados
em ação de cobrança, cumulada com indenizatória por danos morais,
ajuizada pelo particular, em que reconhecida a ilicitude da conduta da ré ao
compensar, sem autorização, valor de carta de crédito contemplada com
parcelas em aberto do consorciado, impondo-se o pagamento de qual
quantia, mas rechaçado o pleito indenizatório por danos morais, culminando
em sucumbência recíproca, com honorários de vinte por cento do valor da
condenação, sendo, destes, vinte por cento pagos pela ré ao autor, e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008087-58.2019.8.26.0099 - Voto no 41212
3
restante pelo autor à ré.
Em seu recurso, a ré aponta que a r. sentença gera
enriquecimento sem causa ao autor, na medida em que, ainda que tenha
havido a compensação controvertida, fato é que o autor se beneficiou da
integralidade do valor representado pela carta de crédito, somente não da
forma pretendida (fls. 204/207).
Recurso
tempestivo,
preparado
e respondido (fls.
217/220).
O autor, por seu turno, em sede de recurso adesivo,
busca a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais
e que os ônus sucumbenciais sejam carreados a ela, que sucumbiu em
maior parte (fls. 221/225).
Recurso tempestivo e isento de preparo. Resposta às fls.
229/232.
É O RELATÓRIO.
Ambos os recursos comportam provimento parcial.
Cabe consignar que ao caso concreto aplicam-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois o autor, ao adquirir
cota de grupo de consórcio, adquiriu tais serviços como destinatário final
(CDC, art. 2o, caput).
Anote-se que o CDC também se aplica às instituições
financeiras, na esteira do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de
Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
Pois bem.
Na origem, o autor esclareceu que, aos dez de maio de
2018, adquiriu cota de grupo de consórcio com vistas à aquisição de veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008087-58.2019.8.26.0099 - Voto no 41212
4
automotor no valor de R$ 26.284,50 (vinte e seis mil, duzentos e oitenta e
quatro reais e cinquenta centavos) (fls. 18/24).
A contemplação ocorreu em janeiro de 2019 (fls. 27),
oportunidade em que o autor procedeu à aquisição de um veículo no valor
de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais).
A controvérsia decorreu da conduta unilateral da ré e
não há prova alguma em sentido contrário
que se apropriou de R$
4.014,51 (quatro mil e quatorze reais e cinquenta e um centavos) para a
quitação de mensalidades restantes devidos pelo autor ao grupo de
consórcio, tumultuando a aquisição do negócio, já que, além do valor da
carta, o autor ainda teria que desembolsar, às próprias expensas, outros R$
4.022,40 (quatro mil, vinte e dois reais e quarenta e centavos).
O autor comprovou ter necessitado da contratação de
empréstimo pessoal para conseguir concluir o negócio (fls. 35).
Pois bem.
Como bem apontado na r. sentença, absolutamente
carente de suporte fático, contratual ou legal a conduta da ré ao proceder à
retenção unilateral de parte do valor da carta de crédito para quitar parcelas
devidas pelo autor ao grupo de consórcio.
A propósito, assim consignou o douto sentenciante:
Ao contrário do alegado pelo réu, não houve a anuência
do autor para abater o saldo devedor com parte do valor
da contemplação, pois nos documentos de fls. 67/71 não
há nenhuma declaração neste sentido.
E no contrato de consórcio esta possibilidade somente é
possível quando o valor do bem é inferior ao do crédito, o
que não é a hipótese dos autos, pois o veículo tinha o
valor de R$ 31.000,00 (fls. 69), inferior ao crédito dele que
era de R$ 26.944,50 (fls. 05).
Portanto, o desconto foi indevido, devendo ser devolvido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008087-58.2019.8.26.0099 - Voto no 41212
5
ao autor.
O recurso interposto pela ré, no tema, é deveras genérico
e não impugnou a contento tais premissas, adotadas como razões de
decidir.
Todavia, o apelo convence ao expor que a reparação
imposta em primeiro grau, de fato, é hábil a gerar enriquecimento sem
causa ao autor, na medida em que, muito embora ilícita a conduta da ré, o
valor da carta de crédito foi destinado a amortizar valores que o autor teria,
de todo modo, que adimplir.
No entanto, para repor as partes ao estado em que
deveriam se encontrar, a reparação patrimonial deve abranger não o valor
retido, mas sim todos os encargos incidentes sobre o empréstimo pessoal
de fls. 35, que teve como única razão de ser o tumulto causado pela ré nas
finanças do autor, que havia celebrado negócio jurídico com a justa
expectativa de que receberia as quantias a que faria jus.
O valor de tal reparação deve ser apurado em sede de
liquidação. Se já quitado o empréstimo, deverá ser calculado o valor de
todos os encargos remuneratórios incidentes e restituídos ao autor, de
forma simples, com correção monetária desde cada pagamento, pelos
índices da Tabela Prática, e juros de mora de um por cento ao mês, da
citação. De outro lado, se ainda pendente de pagamento, poderá, à ré,
proceder à imediata quitação, restituindo-se os encargos pagos até então.
Não se olvida, igualmente, que a situação narrada é
causa eficiente de danos morais indenizáveis.
A ré frustrou justa e legítima expectativa do autor à
conclusão de negócio jurídico envolvendo terceiro, provocando aflição e,
ainda, mácula a sua honra objetiva, quando procurado em seu ambiente de
trabalho para pagamento da “dívida” mantida com o vendedor do veículo
negociado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008087-58.2019.8.26.0099 - Voto no 41212
6
No que diz respeito ao quantum indenizatório, impende
considerar que dano moral não pode ser recomposto, já que é imensurável
em termos de equivalência econômica. A indenização a ser concedida é
apenas uma justa e necessária reparação em pecúnia, como forma de
atenuar o sofrimento.
Ante a inexistência de previsão legal para fixação do
montante do dano moral, já ficou assentado:
“Indenização
Responsabilidade civil. Dano moral.
Verba devida. Arbitramento. Juízo prudencial. Adequação
à situação pessoal das partes. A indenização por dano
moral é arbitrável mediante estimativa prudencial que leve
em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a
dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o
autor da ofensa. Deve, por isso, adequar-se à condição
pessoal das partes, por que não sirva de fonte de
enriquecimento da vítima, nem agrave, sem proveito, a
obrigação do ofensor.” (JTJ-LEX 236/167).
No corpo deste v. acórdão, STF, está explicitado: “O valor
por arbitrar a título de reparação moral precisa ser eficaz para atender à sua
dupla função jurídica, transparente à necessidade de, com a quantia,
satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da
ofensa (cf., da antiga 2a Câmara Civil, Ap. 143.413-1, in RJTJESP
137/238-240)”.
Assim, diante da pujança econômica da demandada e a
natureza dos fatos narrados, entende-se cabível a fixação da indenização
por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e não cerca de vinte mil
reais como pleiteado, daí o provimento em parte ao recurso - sob incidência
de juros moratórios de um por cento ao mês, da citação, e corrigida
monetariamente pelos índices da Tabela Prática a contar da presente data,
conforme enunciado da Súmula 362 do c. Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008087-58.2019.8.26.0099 - Voto no 41212
7
Em suma, reforma-se a r. sentença para que a reparação
patrimonial ao autor abranja os encargos remuneratórios sobre empréstimo
pessoal que foi obrigado a contratar, e para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais de cinco mil reais.
Por fim, no que toca aos consectários da sucumbência,
tem-se que a ré sucumbiu em maior parte, devendo suportar a integralidade
do custo do processo, com honorários de quinze por cento do valor da
condenação, na forma dos artigos 85, §2o e 86, parágrafo único, do Código
de Processo Civil.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que
não está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à
solução encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, dá-se provimento em parte aos recursos.
SERGIO GOMES
Relator